Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023072-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.729.872/0001-28 (AGRAVADO), LEONARDO ROSSINI DA SILVA - CPF: 810.496.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEPÓSITO JUDICIAL COM BASE NO VALOR ORIGINALMENTE PACTUADO. REAJUSTES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de revisão de cláusula contratual, determinando o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando 13.723 pontos de fixação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o depósito judicial dos valores com base no preço originalmente estabelecido no contrato de compartilhamento de pontos de fixação, deve ser mantida diante da alegação de existência de aditivos contratuais que promoveram reajustes no valor das faturas, especialmente considerando o aumento significativo ocorrido entre janeiro e fevereiro de 2025.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram adequadamente demonstrados no caso concreto.

4. A decisão agravada não desconheceu a existência da cláusula contratual que estabelece o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, nem declarou sua invalidade, apenas determinando, como medida cautelar, que as faturas sejam pagas conforme o valor originalmente estabelecido no contrato mediante depósito judicial, até que se apure a legitimidade dos reajustes aplicados.

5. O expressivo aumento no valor das faturas entre janeiro de 2025 (R$ 70.223,84) e fevereiro de 2025 (R$ 93.603,50) justifica dúvida razoável acerca da regularidade dos reajustes aplicados, não tendo sido demonstrada pela agravante, nesta fase preliminar, a adequação do aumento aos índices de reajuste contratualmente previstos.

6. A questão relativa à legitimidade dos aditivos contratuais e das atualizações aplicadas demanda análise mais aprofundada com o necessário estabelecimento do contraditório, não sendo possível reconhecer de plano a legalidade de tais atualizações em sede de cognição sumária.

7. Inexiste perigo de dano reverso, pois, caso seja reconhecida ao final da demanda a legalidade dos reajustes aplicados, os valores poderão ser integralmente cobrados da agravada, inclusive com encargos moratórios eventualmente cabíveis.

8. A decisão preserva a autonomia de vontade das partes ao manter provisoriamente o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação expressamente previsto no contrato, sem impor a adoção do valor referencial da Resolução Conjunta n. 4/2014 da ANEEL/ANATEL, respeitando o equilíbrio contratual até o julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência que determina o depósito judicial de valores contratuais com base no preço originalmente pactuado é medida cautelar adequada quando há dúvida razoável sobre a legitimidade de reajustes aplicados unilateralmente. 2. O expressivo aumento de valores entre faturas consecutivas justifica a suspensão provisória dos efeitos dos reajustes até o esclarecimento definitivo da questão mediante contraditório. 3. A preservação do valor originalmente estabelecido no contrato, mediante depósito judicial, constitui solução equilibrada que não ignora a autonomia de vontade das partes nem compromete o resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 Resolução Conjunta n. 4/2014 da ANEEL/ANATEL.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AI 1400065-29.2025.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 26.02.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Revisão de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Consignação Incidental n. 1051888-11.2025.8.11.0041
, ajuizada por
NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
mediante o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas, calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação
”, determinando que a autora venha, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o depósito dos valores, sob pena de revogação da medida.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois inexiste probabilidade do direito invocado pela agravada para fundamentar sua pretensão de revisão do contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes. Argumenta que o contrato foi livremente pactuado entre as partes em 2021, com previsão expressa de valores escalonados conforme a quantidade de pontos de fixação e cláusulas claras sobre reajustes periódicos pelo IGP-M.

Sustenta que o juízo
a quo
se equivocou ao determinar, em sede de cognição sumária e sem observar o contraditório, a fixação do valor do contrato sem considerar as atualizações previstas, permitindo o depósito judicial dos valores devidos com base no preço de R$ 6,04 por ponto de fixação, que era o valor estabelecido em 2021, ignorando os quatro aditivos de atualização ocorridos desde então.

Afirma que a Resolução Conjunta n. 4/2014 da ANEEL/ANATEL estabelece apenas um valor de referência e não obrigatório para contratos de compartilhamento de infraestrutura, prevalecendo a autonomia de vontade das partes. Cita diversos precedentes jurisprudenciais que confirmam a validade de contratos similares e a não obrigatoriedade de adoção do preço referencial da resolução.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência pretendida, reconhecendo a validade das cobranças nas faturas a partir de fevereiro de 2025, argumentando que há perigo de dano reverso, pois a agravante receberá valores muito menores do que os pactuados contratualmente, sem que tenha havido oportunidade para demonstrar a improcedência do pedido de revisão contratual.

O presente recurso foi redistribuído por prevenção, em razão do Agravo de Instrumento n. 1022413-36.2025.8.11.0000 (id. 299439378), interposto pela parte contrária, e se encontra pendente de julgamento de mérito.

Restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (id. 300596893).

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
mediante o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas, calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação
”, determinando que a autora venha, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o depósito dos valores, sob pena de revogação da medida.

A controvérsia gira em torno da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, permitindo o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação.

Para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, não desconheceu a existência de cláusula contratual que estabelece o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, tampouco declarou sua invalidade. Ao contrário, a decisão reconheceu expressamente a validade de tal previsão contratual, apenas determinando, como medida de cautela, que as faturas sejam pagas conforme o valor originalmente estabelecido no contrato (R$ 6,04 por ponto de fixação), mediante depósito judicial, até que se apure, após o estabelecimento do contraditório, a legitimidade dos reajustes aplicados.

Como bem observado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo deste agravo, verifica-se nos documentos juntados aos autos um aumento significativo no valor das faturas a partir de fevereiro de 2025, passando de R$ 70.223,84 (fatura de janeiro/2025) para R$ 93.603,50 (fatura de fevereiro/2025), sem que tenha sido demonstrada pela agravante, ao menos nesta fase preliminar, a adequação deste aumento aos índices de reajuste contratualmente previstos.

A agravante alega que a majoração decorre de reajustes previstos no contrato e formalizados por meio de quatro aditivos contratuais. Contudo, neste momento processual, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que o expressivo aumento ocorrido entre janeiro e fevereiro de 2025 guarda correspondência com os índices de reajuste contratualmente pactuados.

Relevante ressaltar que, enquanto o valor da cobrança com base no preço originalmente estabelecido no contrato (R$ 6,04 por ponto de fixação) resulta em R$ 82.886,92 (considerando os 13.723 pontos utilizados), a fatura de fevereiro/2025 foi emitida no valor de R$ 93.603,50, revelando uma diferença significativa que justifica a dúvida razoável acerca da regularidade do reajuste aplicado.

Em tais circunstâncias, a medida adotada pelo juízo
a quo
mostra-se prudente e equilibrada, pois não ignora a existência do contrato firmado entre as partes, mas apenas determina que, até o esclarecimento definitivo da questão, com a devida instrução probatória, os pagamentos sejam realizados com base no valor original pactuado, mediante depósito judicial.

Ademais, o magistrado de origem, demonstrando a preocupação em equilibrar os interesses das partes, autorizou expressamente o levantamento dos valores depositados pela agravada, minimizando eventual prejuízo à agravante: "
Desde já, autorizo o levantamento dos valores pela requerida, por meio de alvará judicial
".

Quanto ao argumento de que a decisão agravada ignora os aditivos contratuais e as atualizações previstas, é importante salientar que tal matéria demanda análise mais aprofundada, com o necessário estabelecimento do contraditório, não sendo possível, neste momento preliminar, reconhecer de plano a legitimidade de tais atualizações, especialmente considerando a significativa variação nos valores cobrados entre janeiro e fevereiro de 2025.

Em relação à alegação de perigo de dano reverso, observo que este não se configura na hipótese, pois, caso ao final da demanda seja reconhecida a legalidade dos reajustes aplicados pela agravante, os valores poderão ser integralmente cobrados da agravada, inclusive com os encargos moratórios eventualmente cabíveis, o que afasta o alegado risco de dano grave ou irreparável.

No que tange à Resolução Conjunta n. 4/2014 da ANEEL/ANATEL, resta claro que esta estabelece um valor de referência e não obrigatório para contratos de compartilhamento de infraestrutura. Neste ponto, ressalto que a decisão agravada não impôs a adoção do valor referencial de R$ 3,19, respeitando a autonomia de vontade das partes ao manter, provisoriamente, o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

É importante destacar que a manutenção da decisão agravada não implica em qualquer juízo definitivo quanto ao mérito da demanda, preservando-se a possibilidade de revisão após a instrução processual adequada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PONTOS DE COMPARTILHAMENTO EM POSTES DE ENERGIA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
– RECURSO PROVIDO. Segundo dispõe o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida, a fim de determinar a manutenção da relação jurídica estabelecida entre as partes, garantindo à recorrente a manutenção da prestação dos serviços de telecomunicações por fibra ótica aos seus clientes”. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14000652920258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025 - destaquei).

Diante de tais considerações, tenho que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma, tendo o magistrado de primeiro grau agido com a devida cautela ao estabelecer uma solução provisória que equilibra os interesses das partes envolvidas, preservando o objeto da demanda até seu julgamento final.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025